Tribunal: TJSP
Processo: 1003545-04.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – Candidato reprovado em exame psicológico para o cargo de soldado – Possibilidade – Imperativo legal observado – Decisão administrativa que atesta a inaptidão do autor segundo critérios objetivamente apurados – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de improcedência mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.